Tribunal: TJBA
Processo: 0320546-05.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320546-05.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: ANTONIO CONCEICAO SOARES e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. ABATIMENTO DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta reciprocamente por Antônio Conceição Soares e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de benefício auxílio por incapacidade temporária nº 500.122.565-1, com Data de Início do Benefício em 12/03/2004. O autor pleiteou a inclusão de salários de contribuição das competências de 07/1994 a 09/1994; 01/1998 a 11/1998 e 11/1999 a 10/2001 no período básico de cálculo, totalizando 38 contribuições omitidas pelo INSS. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal, reconheceu falta de interesse de agir quanto aos períodos de 01/1998 a 11/1998 e 11/1999 a 10/2001 por entender que foram incluídos administrativamente em 2010, e julgou procedente apenas a inclusão dos salários de 07/1994 a 09/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser determinado o abatimento de valores pagos a título de benefício inacumulável (auxílio-doença previdenciário NB 5190559838) e a aplicação da taxa Selic para atualização monetária, conforme pleiteado pelo INSS; (ii) estabelecer se existe interesse de agir do autor quanto aos períodos de 01/1998 a 11/1998 e 11/1999 a 10/2001, considerando que a revisão administrativa ocorreu após a citação válida na primeira ação judicial; (iii) determinar se é devido o pagamento de honorários advocatícios sobre as diferenças remanescentes dos períodos incluídos administrativamente após a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação à acumulação de benefícios constitui princípio basilar do sistema previdenciário, visando evitar o enriquecimento sem causa do segurado e a duplicidade de pagamentos pela autarquia previdenciária.

4. A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu artigo 3º, estabelece que nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública haverá a incidência da taxa Selic, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo 1557312 (Tema 1.419), reafirma que a taxa Selic deve ser aplicada como índice de atualização de valores em todas as discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública.

6. A revisão administrativa que incluiu os períodos de 01/1998 a 11/1998 e 11/1999 a 10/2001 ocorreu em 2010, após a citação válida do INSS na primeira demanda ajuizada em 17/04/2009.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.050, firma o entendimento de que o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, após a citação válida, não altera a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento.

8. O pagamento administrativo posterior à citação válida configura reconhecimento do direito, gerando obrigação de apurar diferenças remanescentes e fixar honorários advocatícios sobre essas diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O abatimento de valores pagos a título de benefício inacumulável deve ser procedido em liquidação de sentença quando constatada a concomitância entre benefícios no período da condenação, em observância ao princípio da vedação à acumulação de benefícios previdenciários.

A taxa Selic deve ser aplicada para atualização monetária em condenações contra a Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09 de dezembro de 2021), mantendo-se os critérios anteriores para o período precedente.

O pagamento administrativo de benefício previdenciário após citação válida não afasta o interesse de agir, configurando reconhecimento do direito e gerando obrigação de apurar diferenças remanescentes com incidência de honorários advocatícios sobre essas diferenças.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 3º da Lei 9.876/99; art. 29, II, da Lei 8.213/91; art. 34, I, da Lei 8.213/91; art. 188-A do Decreto 3.048/99; art. 496, I, do CPC/2015; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 111 do STJ; Tema nº 1.050 do STJ (REsp 1847860 RS); Tema nº 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG); RE nº 870947 do STF; ARE 1557312 do STF (Tema 1.419).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0320546-05.2011.8.05.0001
, em que são Apelantes e Apelados, reciprocamente, ANTÔNIO CONCEIÇÃO SOARES e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do INSS e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação do Autor, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora